Tribunal: STF
Processo: RE 1334948
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MP/RS) em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS) que, à unanimidade, reconheceu, de ofício, a ilicitude da prova obtida mediante violação domiciliar e, como consequência, deu provimento à apelação interposta pelos ora recorridos, absolvendo-os de todas as acusações contidas na denúncia, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal (CPP). O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fl. 405):
    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DESAUTORIZADO NO ÂMBITO DOMICILIAR. PARADIGMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILICITUDE PROBATÓRIA. JUÍZO ABSOLUTÓRIO.
    Nos termos do disposto no artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, o ingresso dos policiais no âmbito domiciliar, quando nos casos de flagrante delito, exige a certeza anterior quanto à situação de flagrante. A mera suspeita da prática delitiva autoriza exclusivamente a realização de diligências e a representação por mandado judicial de busca. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Recurso Extraordinário n.° 603616, consagra que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.’ A mera suspeita continua não sendo elemento apto a justificar a medida excepcional de ingresso em domicílio, sem o devido mandado de busca e apreensão ou situação de flagrante delito. Na hipótese, os policiais militares tomaram conhecimento dos fatos descritos na exordial somente após o ingresso no imóvel, desprovidos de mandado de busca e apreensão ou situação de flagrante delito. De acrescer que a simples fuga do réu ao interior do imóvel ao visualizar a aproximação da guarnição policial, tendo em mãos objeto não identificado, não se mostra elemento suficiente a caracterizar a situação de flagrante delito, a excepcionar a ação policial. No caso concreto, não há qualquer outro elemento de prova que poderia embasar a condenação que não o produzido ilegalmente apreendido. Extensão da contaminação em razão da ilicitude declarada. Absolvição impositiva. Juízo condenatório reformado.
    DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ILICITUDE DA PROVA. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.” 
    Opostos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, com o objetivo de sanar supostas omissões (e-STJ, fls. 431/447), estes foram rejeitados pelo Tribunal estadual, também à unanimidade (e-STJ, fls. 449/460)
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema controvertido, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, XI, da CF/88 (e-STJ, fls. 482/498).
    Aduz, em síntese, a necessidade de cassação do decisum proferido, pois o ingresso no domicílio dos ora recorridos deu-se de forma válida, em obediência às diretrizes estabelecidas pela CORTE SUPREMA.
    Para tanto, discorre que, ao editar o Tema 280, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu “que as fundadas razões que admitem o ingresso em domicílio podem ser justificadas a posteriori, ao passo que a Câmara julgadora exige a certeza prévia de situação de flagrância, reputando inadmissível qualquer justificativa posterior à ação policial” (e-STJ, fls. 492/493).
    Acrescenta que “a inviolabilidade domiciliar é garantida apenas enquanto exercida em conformidade com a ordem jurídica, legitimando-se o ingresso da autoridade policial na residência daquele que esteja desenvolvendo ações atentatórias a essa ordem, como é o presente caso” (e-STJ, fl. 493).
    Diz que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual seria dispensável a prévia expedição de mandado judicial, sendo certo que “a garantia da inviolabilidade do domicilio não é irrestrita e absoluta, como visa fazer acreditar a relatoria do presente acórdão, senão que, ao contrário, somente se sustenta e legitima, tornando-se oponível ao Estado e aos demais cidadãos, na medida em que seu titular a exerça com responsabilidade e nos limites da lei, abstendo-se de utilizar o recesso do lar como palco para o cometimento de crimes” (e-STJ, fls. 496/497).
    Por fim, requer o conhecimento e provimento do apelo para cassar o acórdão recorrido, “declarando a validade do ingresso em domicilio, bem como das provas produzidas, determinando que o órgão julgador prossiga na apreciação dos recursos” (e-STJ, fl. 497).
    Em contrarrazões, o recorrido JOSENILDO TIAGO DA SILVA se manifestou pela inadmissão do apelo e, caso seja admitido, por sua negativa de provimento (e-STJ, fls. 529/534). Alega, preliminarmente, a deficiência na demonstração da existência da repercussão geral da matéria, a inexistência de contrariedade direta ao texto constitucional; quanto ao mérito, defende o acerto do aresto.
    O recorrido FÁBIO MACIEL GOMES MARTINS deixou de apresentar contrarrazões ao apelo extremo no prazo legal.
    A 2ª Vice-Presidência do Tribunal estadual entendeu pertinente, antes de proceder à análise da admissibilidade dos apelos nobres, a remessa dos autos ao Órgão Julgador para que examinasse a possibilidade de retratação (e-STJ, fls. 537/544).
    Em juízo de retratação, a Terceira Câmara Criminal do TJ/RS, novamente por unanimidade, manteve, nos seus exatos termos, o acórdão questionado, e, por conseguinte, a decisão que absolveu os recorridos da imputação por tráfico de entorpecentes por considerar nula a prova obtida mediante violação de domicilio. O acórdão foi assim ementado (e-STJ, fl. 546):
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 603.616. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n° 603.616, não confere uma autorização irrestrita e ampla ao ingresso dos policiais em domicílio privado. Tão somente permite tal proceder em casos de fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência do acusado. Ou seja: continua não sendo admitida a mera suspeita como elemento a justificar a medida excepcional de ingresso em domicílio, sem o devido mandado de busca e apreensão ou situação de flagrante delito. E o caso dos autos, como exposto, encaixa-se justamente na hipótese de mera suspeita, porquanto, a motivação que os levou a ingressar na residência do réu consistiria em a guarnição ter visualizado o acusado correndo para o interior da residência no momento em que percebeu a aproximação dos policiais, tendo em mãos objeto não identificado. 
    ACÓRDÃO MANTIDO.”
    O ora recorrente ratificou integralmente os apelos nobres interpostos (e-STJ, fl. 567).
    O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 570/583).
    Concomitantemente ao Recurso Extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 466/480 – ratificado à fl. 567), devidamente contrarrazoado pelos recorridos FÁBIO MACIEL GOMES MARTINS (e-STJ, fls. 508/516) e JOSENILDO TIAGO DA SILVA (e-STJ, fls. 521/527), o qual foi admitido pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 570/583). Perante o Tribunal da Cidadania, o Recurso Especial teve seu provimento negado, considerando-se cabível a manutenção da ilicitude da prova assim considerada em razão da violação do domicílio, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ (e-STJ, fls. 611/620). Essa decisão transitou em julgado em 29/6/2021 (e-STJ, fl. 626).
    O presente feito foi a mim distribuído em 9/7/2021 (eDoc. 32).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Consoante se observa da peça apresentada pelo ora recorrente, muito embora tenha destinado tópico específico e preliminar para tratar da existência da repercussão geral do tema, limitou-se a asseverar, de modo genérico, que “A matéria constitucional levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal diz com a violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicilio, inscrita no artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, questão cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 603.616 (Tema n° 280), que trata sobre ‘provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão’, em ‘recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5°, XI, LV e LVI, da Constituição Federal, a legalidade, ou não, das provas obtidas mediante invasão de domicilio por autoridades policiais sem o devido mandado judicial de busca e apreensão’.” (e-STJ, fl. 484).
    Ainda que superado esse grave óbice, ressalto que o Tema 280 da Repercussão Geral firmou a seguinte tese: 
    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
    Como se vê, o paradigma consigna ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões (justificadas a posteriori) que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
    No caso em apreço, o Tribunal a quo entendeu que a entrada forçada no domicílio do réu foi ilegítima. A propósito, veja-se excerto do voto condutor do acórdão ora atacado, na parte em que rechaçada a tese defensiva, que fora arguida via preliminar (e-STJ, fls. 411/422):
    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
    Entretanto, adianto, desde já, que vão prejudicados, tendo em vista questão preliminar que, de ofício, este Relator tem por bem analisar, especificamente no tocante à licitude da obtenção da prova da materialidade delitiva.
    Inicio por transcrever a síntese da prova oral contida na sentença, apondo grifos que julgo elucidativos quanto ao tema ora em debate:
    [...]
    Pois bem.
    Do transcrito, depreende-se que os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram Josenildo, que já era conhecido por dois deles por outras ocorrências de tráfico de drogas, com um objeto nas mãos, tendo o acusado, que, ao visualizar a aproximação da guarnição policial, corrido para o interior da residência, sendo perseguido pelos agentes de segurança que, no interior da residência apreenderam 1.378g de maconha, 55g de crack e 09g de cocaína, onde também foi localizado dinheiro em espécie, uma balança de precisão e um revólver.
    Eis, em síntese, a versão apresentada em juízo pelos policiais militares responsáveis pela abordagem ao réu que, diversamente do que constou na denúncia, foram uníssonos ao afirmar que viram o acusado no pátio da casa, com um objeto nas mãos, não lhes sendo possível identificar que objeto era esse à primeira vista, antes de decidirem por persegui-lo e acabarem por detê-lo no interior da residência.
    Com efeito, a esse respeito o policial militar Giovani referiu que (fl. 212):
    [...]
    Na mesma linha, o agente Tiago declarou que o réu ‘(...) aparentava ter algo na mão (...)’ (fl. 212).
    E de forma ainda mais elucidativa, o policial militar Vanderlei relatou que (fl. 212):
    [...]
    A dúvida que se estabelece diz respeito à forma como os policiais se certificaram da suspeita que tiveram ao visualizarem o réu, já conhecido de outras ocorrências de tráfico de drogas, com um objeto não identificado em mãos. Ao perseguirem o acusado após ele correr para o interior de uma residência ao avistar a guarnição policial, os agentes violaram a garantia enunciada no artigo 5º, XI, da Constituição Federal de 1988?
    Como regra, a mera suspeita não autoriza a violação do domicílio sem o respectivo mandado judicial. Para tanto, é imprescindível a existência de fundadas razões da situação de flagrante delito.
    Efetivamente, a Constituição Federal estabelece a inviolabilidade do domicílio dentre o rol de direitos e garantias fundamentais, prevendo, já no próprio seu artigo 5º, inciso XI, as exceções a esta garantia, dentre as quais se destaca o flagrante delito.
    Ocorre que estas exceções e, portanto, também os casos de flagrante delito, enquanto exceções, devem ser interpretadas restritivamente. A regra geral é a inviolabilidade. Assim, mesmo nos casos dos delitos permanentes, como no tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, a mera suspeita da situação de flagrante não autoriza o ingresso no domicílio. Para tanto se exige a existência de fundadas razões - ex ante - da prática atual do crime, caso em que estará autorizada a autoridade policial a ingressar na residência. A mera suspeita, repiso, justifica a realização de diligências e a expedição de mandado de busca para a regular verificação. Neste sentido, a propósito, destaco que há precedente inclusive do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
    [...]
    Na hipótese, conforme se observa da prova oral colhida em juízo, os policiais militares tomaram conhecimento do suposto fato delituoso descrito na exordial somente após o ingresso na residência, desprovidos de mandado de busca e apreensão ou situação de flagrante delito. Anoto, por oportuno, que a simples fuga do acusado Josenildo para interior do imóvel em que residia, tendo consigo um objeto que os policiais não conseguiram identificar antes de adentrar na referida residência, não se mostra elemento suficiente a caracterizar a situação de flagrante delito, a excepcionar a ação policial.
    A respeito do tema, aliás, oportuno colacionar recente julgado do Superior Tribunal de justiça, de processo oriundo do estado do Rio Grande do Sul, em que se manteve a absolvição do acusado por violação de domicílio. Transcrevo, portanto, a ementa do julgado:
    [...]
    Inegavelmente, os policiais militares só tomaram conhecimento da suposta prática dós crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo quando já haviam ingressado no imóvel habitado pelo réu.
    Assim, tenho que o ingresso em residência, sem o devido mandado de busca e apreensão ou situação de flagrante delito, torna a prova absolutamente ilícita.
    Neste ponto, sublinho que entendo a busca domiciliar como medida excepcional, a qual, conforme preceitua o artigo 240, § 1º c/c artigo 241 , ambos do Código de Processo Penal, somente se procede mediante a expedição de mandado. Mais. Somente poderá ocorrer tal busca diante de autorização judicial, ou ainda nas hipóteses/exceções previstas constitucionalmente - conforme dispõe o artigo 5º, XL da Constituição Federal/1988 -, ou seja, com o consentimento do morador ou em flagrante delito.
    Sublinho que nos crimes de natureza permanente, como é o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo, a vaga suspeita de prática dos crimes não coloca o suspeito em situação de flagrância. E sendo assim, resta afastado o direito à inviolabilidade do domicílio.
    Ademais, acerca da situação de flagrância, destaco que esta Câmara Criminal já decidiu, em diversos julgados, pela necessidade da demonstração de tal condição apta a excepcionar a inviolabilidade do domicílio, não bastando a mera alegação de ter havido denúncia anônima de tráfico de drogas, sob pena de se ‘legitimar’ a burla à sistemática legal. 
    Não desconheço, ainda, o enorme foco da questão aqui controvertida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Contudo, é bom ressaltar que, no caso retratado no Recurso Extraordinário n.º 603616, conforme consta do 5/te da Suprema Corte, o próprio Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ - destaquei.
    Portanto, continua não sendo admitida a mera suspeita como elemento a justificar a medida excepcional de ingresso em domicílio, sem o devido mandado de busca e apreensão ou situação de flagrante delito. 
    Além do mais, convém ressaltar que o fato delituoso examinando nestes autos não se assemelha ao debate travado no Recurso Extraordinário n.° 603616. Isso porque, naqueles autos, o ingresso dos policiais na residência do acusado foi decorrente da indicação prestada por um motorista de caminhão preso por transportar entorpecentes. De posse da referida informação, os agentes públicos apreenderam 8,5kg de cocaína.
    Como se vê, no caso julgado pela Suprema Corte, havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência daquele acusado, consubstanciadas na palavra de um motorista de caminhão responsável pelo carregamento de substâncias entorpecentes. 
    No caso, os policiais militares ingressaram na residência do acusado pelo fato de Josenildo estar com um objeto não identificado em mãos e empreender fuga em direção ao interior do seu imóvel ao visualizar a aproximação da guarnição policial, sendo constatada, somente após o ingresso no referido imóvel, a presença da arma de fogo e das substâncias entorpecentes apreendidas. 
    Destarte, o ingresso de policiais em residências é permitida apenas quando os policiais tenham, antes da entrada na casa, suspeita concreta, fundada, da situação de flagrante. A mera suspeita, como a decorrente de simples fuga do acusado Josenildo para o interior da residência, portando um objeto não identificado, autoriza unicamente a observação do local, como forma de recolher elementos outros sobre a existência do delito e sua autoria.
    A ausência de um maior detalhamento acerca da causa que levou ao ingresso dos policiais no domicilio do réu fragiliza a hipótese acusatória, gerando dúvida sobre a legalidade da diligência e, consequentemente, sobre a licitude das provas obtidas a partir dela.
    Realço que não se trata, aqui, de desacreditar as palavras dos agentes de segurança pública, mas sim de sopesá-las dentro do conjunto probatório. Não é crível que se negue ao acusado o benefício da dúvida, não implicando, contudo, reconhecer como falsa a alegação acusatória, mas sim de que não é possível confirmá-la. 
    Assim, considerando a definição de tal contexto fático no caderno processual, a indevida ofensa à garantia da inviolabilidade do domicilio torna ilícita a apreensão das drogas e, como consequência, por derivação, todas as demais provas produzidas, razão pela qual é impositiva a absolvição do réu da imputação descrita na peça acusatória.
    Diante do contexto, é de ser reconhecida, de ofício, a ilicitude da prova obtida mediante violação domiciliar e, como consequência, com a extensão dos efeitos ao coacusado, com base no artigo 580 do Código de Processo Penal, absolver os réus das imputações contidas na denúncia.”
    O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
    Na espécie, os argumentos utilizados pelo Tribunal demonstram que a entrada forçada, de fato, revelou-se ilícita, pois, além de inexistir investigação prévia acerca do crime de tráfico de drogas ou mesmo de porte/posse ilegal de arma de fogo, as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que, muito embora tenham, em patrulhamento de rotina, avistado o recorrido Josenildo com um objeto nas mãos, não foi possível identificar do que se tratava. Somente após o perseguirem e acabarem o detendo já no interior da residência é que puderam verificar que se tratava de uma arma de fogo. Inclusive, consta a informação de que um dos policiais ouvidos (Giovani) cogitou que poderia ser um aparelho celular.
    Além disso, a sentença condenatória registrou que o policial militar Wanderley, em seu depoimento, informou que Josenildo fugiu para o interior da residência antes mesmo da abordagem: “afirmou que estavam em patrulhamento de rotina e viram Josenildo (já conhecido da guarnição por várias ocorrências de tráfico e homicídio) com um objeto na mão. Contou que ao perceber que seria abordado, Josenildo fugiu para o interior da residência, onde o viram colocando uma arma em cima da geladeira” (e-STJ, fl. 299).
    Nessas circunstâncias, não assiste razão ao recorrente, pois a situação fática-probatória extraída dos autos permite auferir que o paradigma desta CORTE fixado em repercussão geral foi desrespeitado.
    Tanto é assim que, no REsp 1.913.291/RS, interposto concomitantemente pelo ora recorrente, e cujo ponto central da controvérsia é idêntico ao do presente apelo, o eminente relator, o Min. OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), negou-lhe provimento aos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 612/620):
    “O acórdão recorrido está assim fundamentado (fls. 411-423):
    [...]
    Com efeito, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorra situação de flagrância. A propósito:
    [...]
    Consoante julgamento do RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito, o que não se tem no presente caso. 
    Assim, extrai-se do contexto fático delineado no aresto a inexistência de elementos concretos que apontem para a situação de flagrante delito, porquanto ficou consignado que, não verificada a constatação prévia de flagrante delito ou fundadas razões suficientes que permitissem os agentes o ingresso domiciliar. 
    Cumpre destacar, ademais, que o entendimento desta Corte é no sentido de que a simples fuga do agente para o interior do imóvel, ao avistar os agentes de segurança, por si só, não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio (AgRg no RHC 132.343/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021).
    Desse modo, concluindo a Corte a quo pela falta de elementos concretos que apontem para a ocorrência de flagrante delito, cabível a manutenção da ilicitude da prova assim considerada em razão da violação do domicílio. Incide no caso, pois, a Súmula 83/STJ.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
    Publique-se.”
    A mesma conclusão foi mantida pelo Colegiado do TJ/RS quando lhe foi oportunizada a realização de juízo de retratação. Na ocasião, o voto condutor do acórdão fundamentou-se da seguinte maneira (e-STJ, fls. 556/560):
    “No caso concreto, ao contrário do alegado em razões do Recurso Especial, a decisão atacada não contraria decisão do Egrégio Superior Tribunal de justiça, mas o entendimento de que havendo fundadas razões para ingresso na residência do acusado este não pode ser considerado ilegal. No caso em exame cabe perquirir se havia fundadas razões ou mera suspeita. Está é a questão fulcral. 
    Repriso o que fiz constar no acórdão recorrido, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 603616, não confere uma autorização irrestrita e ampla ao ingresso dos policiais em domicílio privado. Tão somente permite tal proceder em casos de fundadas razões para o ingresso dos agentes na residência do réu.
    Ou seja: continua não sendo admitida a mera suspeita como elemento a justificar a medida excepcional de ingresso em domicílio, sem o devido mandado de busca e apreensão ou situação de flagrante delito. 
    E o caso dos autos, como exposto, encaixa-se justamente na hipótese de mera suspeita, porquanto, a motivação que os levou a ingressar na residência do réu consistiria em a guarnição ter visualizado o acusado correndo para o interior da residência no momento em que percebeu a aproximação dos policiais durante o patrulhamento, tendo em mãos objeto não identificado.
    Portanto, não é possível simplesmente alegar a decisão prolatada no Recurso Extraordinário n.º 603616, que flexibiliza o entendimento de flagrante, diante de fundadas razões, mas continua a garantir a inviolabilidade do domicílio por suspeitas. 
    A hipótese em comento, aliás, assemelha-se a posicionamento exarado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça - ausência de fundadas razões em decorrência da fuga do indivíduo para o interior de sua residência -, consoante ementa que, inclusive, restou colacionada no julgado, a qual, novamente, reitero:
    [...]
    Importante ressaltar a distinção entre o caso concreto e o precedente mencionado do Supremo Tribunal Federal, em que o ingresso dos policiais na residência do suspeito ocorreu após abordagem a um motorista de caminhão, com quem foram apreendidas drogas. Este motorista, então, teria indicado o local onde estaria o restante da droga, e de posse dessa informação a polícia ingressou no domicílio do suspeito e logrou êxito na apreensão do restante do material. Veja-se que havia (1) investigação acerca de crime de tráfico; (2) apreensão prévia de entorpecentes e (3) indicação do local onde estaria o restante da droga por coautor do crime. Diante desse contexto, entendeu a Suprema Corte, havia fundadas razões acerca da situação de flagrante delito, a autorizar o ingresso forçado no âmbito domiciliar. 
    Inequívoca, como visto, a diferença entre as situações fático-probatórias. No caso sub judice, da prova dos autos se verifica que os policiais possuíam mera suspeita acerca da ocorrência de crimes, mas não tinham razões objetivamente fundadas que autorizassem um juízo de certeza ex ante acerca da situação de flagrância em ambos os fatos.”
    Em acréscimo, vale assinalar que o Ministério Público Federal, no parecer ofertado no REsp 1.913.291/RS, que tramitou perante o STJ, manifestou-se pelo não provimento do apelo interposto pelo MP/RS. Na ocasião, considerando o acerto do aresto impugnado, fundamentou suas razões da forma que segue (e-STJ, fls. 606/608):
    “3. O recurso não merece provimento, como se passa a expor.
    4. No que concerne à alegada licitude das provas colhidas nos autos para amparar condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, o v. Acórdão recorrido entendeu, pela dinâmica dos fatos e prova oral colhida em juízo, que não ocorreu a justa causa, elemento necessário para caracterizar a situação de flagrância, ressaltando que os agentes públicos avistaram um dos réus em frente a sua residência, com um objeto na mão, que não souberam propriamente do que se tratava, somente tomando conhecimento da suposta prática dos crimes de tráfico e posse de arma de fogo quando já haviam ingressado no imóvel, sem o devido mandado de busca e apreensão, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:
    [...]
    5. Dessa for